Tribunal: CARF
Processo: 19515.004079/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004079/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.518 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
REFRATARIOS BANDEIRANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS.
Constitui infração a empresa deixar de exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições para a Seguridade Social, apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou omita a informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração do DEBCAD 37.168.609-1 (fls. 04), no valor de R$
12.548,77, consolidado em 13/08/2008, da competência de 08/2008.
Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 08), foi constatado que a empresa
deixou de contabilizar, no Livro Diário/2004, número 28, todos os valores, constantes das folhas
de pagamento, referentes às férias e respectivo adicional, assim como os descontos efetuados nas
remunerações dos empregados relativos aos atrasos, faltas e descanso semanal remunerado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004079/2008-31
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.518 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004079/2008-31

Diante da omissão das informações contábeis, com o objetivo de confirmar os
valores constantes das folhas de pagamento, foi solicitado, através de Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos – TIAD, todos os recibos de férias e termos de rescisão de
contrato de trabalho do ano 2004. Também através de TIAD, foram solicitados os documentos
relativos aos planos de saúde e vale transporte. O contribuinte apresentou os contratos efetuados
com as empresas de saúde, mas apresentou somente alguns recibos de pagamento do plano de
saúde e de vale transporte.
O Procedimento Fiscal resultou nos seguintes processos:
19515.004079/2008-
31
37.168.609-1
R$ 12.548,77
Omissão de informações. Férias.
Art. 33, §§ 2° e 3° da Lei 8.212/91
19515.004078/2008-
97
37.168.607-5
R$ 11.350,93
Distribuição de lucros. Art. 52 e 34
da Lei 8.212/1991

37.168.606-7
R$ 27.124,96
Obrigação acessória. GFIP com
dados não correspondentes
19515.004080/2008-
66
37.168.603-2
R$ 26.160,82
Segurados empregados.
Apropriação indébita. Art. 292,
inciso I, do RPS (Decreto 3.048/99)
19515.004081/2008-
19
37.168.604-0
R$ 16.278,62
Terceiros. Salário Educação
19515.004083/2008-
08
37.168.605-9
R$ 67.140,30
Empresa. FPC, RAT, FPE. Art. 22,
incisos I, II e III da Lei 8.212/1991
De acordo com o disposto no art. 283, inciso II, "j", do Regulamento da
Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, a multa a ser aplicada pela infração
cometida é de no mínimo R$ 12.548,77 (valor atualizado pela Portaria Interministerial 77, de
11/03/2008-DOU 12/03/2008).
Fora formalizada Representação Fiscal para Fins Penais (fls. 45) junto ao
Ministério Público Federal.
Em 14/08/2008, a empresa foi cientificada e, em 15/09/2008, apresentou
Impugnação (fls. 51 a 66). Em suma, aduz que: a) o Agente Fiscal não aceitou os documentos
em atraso, porém antes da conclusão da fiscalização; b) por se tratar de atividade de natureza
contábil (análise da escrituração), deve ser realizada exclusivamente por contador; c) que não foi
lhe dada oportunidade para contraprova, e que apresentou todos os documentos exigidos; d) que
a multa foi aplicada em percentual além do permissivo e sem embasamento legal, e deve ser
amenizada, e; e) a aplicação dos juros, bem como sua cumulação, está errada.
O Acórdão 16-20.630 – 13a Turma da DRJ/SPOI, Sessão de 05/03/2009 (fls. 113
a 120) julgou o Lançamento procedente. Resumidamente: a) a Impugnante retificou os valores
declarados em GFIP, mas não procedeu aos recolhimentos decorrentes das diferenças apuradas
pelo Auditor Fiscal – por isso lavrou-se em face da constatação do não recolhimento das
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.518 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004079/2008-31

contribuições devidas; b) o exame da contabilidade da empresa é prerrogativa da Secretaria da
Receita Federal d o Brasil – Lei 11.457/2007, art. 6o , I, “d”; c) O desenvolvimento da
fiscalização é realizado através da análise dos documentos apresentados pela Impugnante durante
a ação fiscal. Todos os documentos necessários foram solicitados à Impugnante através do
Termo de Início da Ação Fiscal – TIAF e Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos – TIAD; d) e e) que os acréscimos legais de multa e juros são apresentados nos
Fundamentos Legais do Débito – FLD, possuem fundamento legal e a atividade da autoridade
administrativa encontra-se vinculada. Destaco (fls. 119):
5.3.12. Destarte, as alegações de que a Impugnante não deixou de recolher os encargos
previdenciários não são pertinentes ao caso, pois como visto a autuação se deu em
virtude do descumprimento de obrigação acessória decorrente da legislação tributária.
Em 27/03/2009 a empresa foi cientificada (fls. 126) e, em 28/04/2009, interpôs
Recurso Voluntário (fls. 127 a 143). Nele são apresentados os seguintes argumentos:
a) Não há fundamento legal na exigência pela cobrança fiscal, haja vista ter de
fato procedido a entrega integral dos documentos necessários relativo à folha
de pagamento do seu quadro funcional e todas as declarações inerentes ao
período investigado, qual seja, exercício de 2004, sobretudo comprovando o
recolhimento
de
contribuições
previdenciárias
devidas
conforme
discriminadas às GFIPs que foram acostadas à defesa;
b) Os documentos exigidos foram todos prontamente apresentados; e não há
conduta fraudulenta por parte da empresa contribuinte. Afirma que procedeu
corretamente ao pagamento de todas as contribuições previdenciárias, e que o
ônus da prova cabe à Receita Federal do Brasil;
c) O lançamento não possui clareza e faz acusações de ordem genérica. Não há
justificativa da origem do valor ou de sua apuração;
d) Contesta os juros de mora, posto que não obedece ao critério de dosagem
quanto ao tempo de atraso. Afirma que se está cobrando cumulativamente
juros moratórios e multa sobre o mesmo débito fiscal.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Dado que, em 27/03/2009, a empresa foi cientificada (fls. 126) e, em 28/04/2009,
interpôs Recurso Voluntário (fls. 127), está respeitado o prazo para admissão da peça.
Fundamentação do Auto de Infração
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.518 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004079/2008-31

Afirma a Recorrente que o lançamento não possui clareza, pois não há
justificativa da origem do valor ou de sua apuração. Todavia, a tipificação aparece nos
Fundamentos Legais do Débito – FLD como parte integrante do AI – DEBCAD 37.168.609-1,
inclusive com as competências, prazo e obrigação de recolhimento.
Provas apresentadas nos autos
A alegação da contribuinte é de que não foi lhe dada oportunidade para
contraprova, e que apresentou todos os documentos exigidos, que o Agente Fiscal não aceitou os
documentos antes da conclusão da fiscalização e, ainda, que o ônus da prova cabe à Receita
Federal do Brasil.
É indubitável que não só a ausência dos requisitos previstos no art. 10, do PAF,
são causas de nulidade, mas também o art. 9o, que prevê a anexação de todos os documentos
referidos no caput – implica em nulidade e cerceamento de defesa o não juntar de provas. Este
ônus é, de fato, da Administração, sob pena de nulidade do lançamento.
Na verdade, o que ao impugnante cabe provar são os fatos modificativos, extintivos ou
impeditivos do direito da Fazenda Pública. Assim, por exemplo, caso ofereça
impugnação a um lançamento alegando já haver sido pago o tributo lançado, ou
alegando a existência de imunidade ou isenção, o impugnante terá de provar a
ocorrência de tais fatos. (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário.
5a ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 138-139).
Ocorre que, tal como afirmado em Acórdão, a fiscalização se desenvolveu através
da análise dos documentos apresentados pela Impugnante durante a ação fiscal, e quando
retificou os valores declarados em GFIP, não procedeu aos recolhimentos decorrentes das
diferenças apuradas pelo Auditor Fiscal.
Sem que haja qualquer apresentação de provas eu refutem, o lançamento não é
possível falar em nulidade do Auto de Infração. Igualmente, as alegações de que a Recorrente
“procedeu corretamente ao pagamento de todas as contribuições previdenciárias” não é verdade,
dado que não houve o acompanhamento dos pagamentos e nem a anexação de tais provas.
Multa e Juros de mora
Observo que a empresa foi recorrente em outro Acórdão neste Conselho. O
Acórdão 2803-003.667 – 3a Turma Especial, Relator Conselheiro Oséas Coimbra, Sessão de
11/09/2014. Matéria: Auto de Infração. Obrigação Acessória. Neste, discutiu-se a multa aplicada
do art. 32, IV da Lei 8.212/1991. Dado que a contribuinte trazia todos os elementos
caracterizadores da atenuação da penalidade, entendeu-se que a multa deveria ser relevada (art.
291, §1o do RPS). A “relevação” (fundada no art. 291 do RPS), todavia, foi revogada pelo
Decerto no 6.727/2009.
Sobre o ponto da alteração dos valores das multas, o tema já está assentado no
CARF: Incidem juros moratórios calculados à SELIC sobre o valor correspondente aos juros
moratórios (Súmula no 4). E incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula no 108).
Conclusão
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.518 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004079/2008-31

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital